Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE 1/3. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF, que concedeu ao apenado 78 dias de remição de pena em razão da aprovação parcial no ENCCEJA 2024, mas sem o acréscimo de 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA, mesmo que o apenado tenha concluído o nível de ensino equivalente antes do cumprimento da pena; (ii) verificar se é cabível o acréscimo de 1/3 na remição com base na alegada conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de admitir a remição mesmo quando o apenado já tenha concluído anteriormente o nível de ensino avaliado no exame.
4. A aprovação parcial no ENCCEJA deve ser considerada para fins de remição, independentemente do nível de escolaridade do apenado, pois evidencia esforço intelectual e comprometimento com a reeducação.
5. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, exige a efetiva conclusão de um nível de ensino durante o cumprimento da pena, o que não se verifica no caso concreto, dada a aprovação apenas parcial no ENCCEJA.

IV. DISPOSITIVO
6. Não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126 e § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827390, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão 1827406, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 07.03.2024.